Tribunal: TJMT
Processo: 1005945-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005945-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JUNIOR DOS SANTOS SILVA - CPF: 032.970.251-31 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RECORRENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser acolhidos.

2.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão inicial.

A Embargante alega que houve omissão no julgado, pois deixou de analisar o pedido de impugnação de justiça gratuita.

Requer que sejam providos os Embargos, com efeitos infringentes, para fim de que seja sanada a omissão acima apontada para afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios deferidos em favor dos patronos da embargante, sob o argumento que o embargado não comprova fazer jus ao benefício da Justiça Gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Em análise aos autos, verifica-se a existência da omissão informada pelo Embargante, em razão não ter sido analisado o pedido de impugnação a gratuidade de justiça, de modo que deve ser acolhida a pretensão dos aclaratórios para sanar o aludido erro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de sanar a omissão na sentença objurgada, a qual passará a constar o seguinte parágrafo, mantendo incólumes os demais termos do acórdão embargado:

1.
Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação a justiça gratuita, eis que o Recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira, juntando sua Carteira de Trabalho e declaração de hipossuficiência, a qual demonstra sua ocupação como Analista de Redes e Comunicação de Dados, cuja remuneração mensal é de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Deste modo, resta comprovada a hipossuficiência alegada. Preliminar rejeitada.

É como voto

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022